Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008188-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), GLEISON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.928.541-10 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1008188-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GLEISON OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO

GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL

– INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GLEISON OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da
Reclamação
proposta pela ora agravante em face de acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, sustenta a agravante que o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso violou a Súmula 385 do STJ, uma vez que houve aplicação parcial do texto legal, bem como Resolução 03/2016 do STJ.

Assevera que o documento em que o magistrado se baseou para aplicação do Enunciado 385 não faz parte do caderno processual e não garante que as restrições anteriores eram legítimas.

Sob tais argumentos, pugna pro
vimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, determinando o processamento da reclamação e análise do seu mérito.

Sem contrarrazões uma vez que petição inicial foi indeferida liminarmente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação proposta pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
GLEISON OLIVEIRA DA SILVA
, contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do reclamante e deu parcial provimento ao recurso do Itaú Unibanco S.A., para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o reclamante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois não houve comprovação da inscrição anterior, uma vez que o magistrado relator apenas informou nos autos que procedeu à consulta externa (via sistema BOA VISTA), não instruindo o acórdão com qualquer documento.

Alega que o magistrado anulou reparação por dano moral com fundamento na Súmula 385/STJ, mesmo sem hipótese de cabimento, pois cita documento que não faz parte do caderno processual.

Por fim, pugna pela procedência da reclamação, com fundamento no art. 989, inc. II, do CPC/15.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução nº 03/2016 do STJ, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isso porque,
ao alegar que a Súmula 385 do STJ foi aplicada de forma errônea no caso, a parte reclamante pretende, em verdade, a apreciação de provas constantes nos autos, o que não é possível por essa via.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria a “autoridade das decisões do tribunal”, não é o que se verifica do pedido inicial, onde se pretende a rediscussão da matéria já decidida pela Turma reclamada, o que não pode ser aceito.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. em 11/11/2016, proc. Eletr. DJe-250 DIVULG 23/11/2016 publ. 24/11/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 20627 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ademais, imperioso destacar que embora não conste dos autos o documento referente à consulta realizada pelo magistrado relator via sistema BOA VISTA (CARTA HA0323008089 - TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL – R$ 169,74 – exibição em 23/02/2017 – exclusão em 11/10/2021, sem que houvesse noticia que a inscrição fosse ilegítima), quando do ajuizamento da ação de origem (03/05/2022), salienta-se que o juiz possui poder discricionário de buscar a verdade real dos fatos e pode realizar pesquisa de dados cadastrais do SCPC (www.boavistaserviços.com.br), como ocorre no presente caso, portanto, não há falar no acolhimento da reclamação em razão da ausência de violação à Súmula 385 do STJ.

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá,

17 de abril de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, o agravante, ao interpor o presente recurso, apenas reedita os termos Reclamação alegando que houve violação à Súmula 385 do STJ, por ter sido aplicada de forma que errônea, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida com a análise do mérito da Reclamação, ou seja, não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Ora, conforme se denota da transcrição acima, a decisão agravada foi devidamente fundamentada acerca da inexistência de violação à Súmula 385 do STJ e da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

Portanto, encontrando-se a decisão fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023